Tribunal: TJMT
Processo: 1009904-33.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009904-33.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ASSIS DA CONCEICAO - CPF: 038.654.318-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PROVA JÁ PRODUZIDA NOS AUTOS – CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS
CONTIDOS NA AÇÃO –
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL – TED E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DEVIDAMENTE ASSINADA
VÁLIDOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO –
PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática proferida no id. 153412175, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes relativa à contratação de empréstimo consignado, bem como condenar solidariamente os reclamados a restituírem, em dobro, os respectivos valores descontados indevidamente da conta bancária da parte autora, devendo incidir correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto e juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Do indébito a ser restituído, resta autorizado o desconto da importância emprestada à parte autora que embasa as cobranças em tela, corrigida pelo INPC, desde a disponibilização do numerário.

Em argumento recursal, os recorrentes suscitam a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que solicitaram diligência ao juízo, cujo pedido sequer foi analisado.

No mérito, aduzem que a contratação é regular e que agiram em exercício regular de direito ao realizarem os descontos referentes às parcelas do empréstimo, na conta do autor. Sustentam que não podem ser condenados à restituição em dobro do indébito, uma vez que não foi comprovada a má-fé.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Intimado a apresentar contrarrazões, o recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porquanto a diligência pretendida pelos recorrentes tem por objeto a comprovação de que o crédito foi disponibilizado na conta do autor. Ocorre que esse documento está colacionado nos autos no id. 153411268 - p. 9, portanto, seria inócua a produção de prova já existente.

Ressai da exordial que o reclamante questionou a validade do contrato de empréstimo consignado n.

817239572, no valor de
R$ 3.116,67 (três mil, cento e dezesseis reais e sessenta e sete centavos),
cujo adimplemento seria feito em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de
R$ 75,99 (setenta e cinco reais e noventa e nove centavos)
cada.

Em reclamação junto ao Procon, o autor obteve o teor do contrato (id. 153411272).

Por sua vez, os reclamados, em contestação (id. 153832419), defenderam a legalidade da pactuação, colacionando aos autos documentos para desconstituir o direito do autor.

Com efeito, malgrado a sentença tenha julgado procedentes os pedidos do autor, diante da ausência de prova da contratação, denota-se do conjunto probatório contido nos autos que os demandados apresentaram no Procon, além do
comprovante de Transferência Eletrônica Disponível – TED
, a
cédula de crédito bancário, com desconto em folha de pagamento (id. 153411272)
,
cuja assinatura aposta assemelha-se àquelas constantes nos documentos pessoais do autor (id. 153411267),
os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

Em que pese a aludida documentação ter sido apresentada na esfera extrajudicial, evidencia-se que foi o próprio demandante quem colacionou junto à exordial a cópia do procedimento administrativo que tramitou no Procon, inclusive dos documentos que validam a existência da contratação.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURÍDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existê
n
cia de relaç
ã
o jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigaç
ã
o, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplê
n
cia da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteç
ã
o ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado n. 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Além disso,

foi demonstrada a realização da transferência do valor contratado para a conta bancária do reclamante (id. 153411268 - p. 9)
.

Assim, as alegações dos recorrentes devem ser acolhidas, no caso em apreço, visto que comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor.

Ademais, não há provas do vício de vontade (consentimento) quanto à contratação do empréstimo
consignado,
ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO
NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC - CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).
(Recurso Inominado no 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018) (grifei)

Nesse aspecto, ressalto que ao buscarem tratativas para solucionar a controvérsia, pela via extrajudicial, os recorrentes oportunizaram que o autor devolvesse o valor do crédito disponibilizado, por meio de depósito, para o cancelamento do contrato, concedendo-lhe o prazo de razoável de 07 (sete) dias para a providência (id. 53411268), todavia o autor não concordou com a proposta e deixou de promover a devolução do crédito aos demandados.

Com essas considerações
,
tenho que as provas coligadas aos autos conduzem à conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante
,
visto que comprovada a regularidade da contratação do empréstimo, razão pela qual a sentença prolatada em primeiro grau deve ser reformada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023